Tribunal: STF
Processo: ARE 1363543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, pelo Estado do Rio de Janeiro e, de outro, pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O Município do Rio de Janeiro, em suas razões recursais, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente e direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro não impugna especificadamente o único fundamento do ato decisório questionado, restringindo-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso extraordinário, o que acarreta o não conhecimento de seu recurso, ao amparo do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia.



    De outro lado, no tocante ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, fora deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, PRETENSÃO GENÉRICA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESLIZAMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E MORADIA. NÚCLEO ESSENCIAL ATINGIDO. PEDIDOS DE REPLANTIO DE VEGETAÇÃO NATIVA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NAS TAREFAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NO ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, LV, 25, § 3º, e 302, V, da Constituição Federal.



    Sustenta que, com “o fundamento da inexistência de política pública para o tratamento das áreas de risco da cidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO, com o ajuizamento dessas 120 (cento e vinte) ações civis públicas, visou, em última análise, à obtenção de tutelas jurisdicionais que compelissem o MUNICÍPIO a priorizar, a um só tempo, a realização de 120 (cento e vinte) obras e/ou reassentamentos, subtraindo, assim, por via oblíqua, a competência que a Constituição Federal cometeu à Pública Administração Municipal para gerenciar os recursos orçamentários e definir as obras prioritárias para a Cidade.” 



    Aduz, ainda, “premissa equivocada a afirmação de que haja omissão administrativa que esteja a reclamar intervenção corretiva de parte do Judiciário”, uma vez que “tem-se claramente demonstrado que a Municipalidade tem desenvolvido não só o planejamento de suas ações no tema, mas também tem passado à sua concretização, observado exatamente o signo constitucional de prioridades, a saber, a proteção do risco imediato à vida com o Sistema Alerta Rio e com a priorização das Comunidades onde o impacto da intervenção se revele mais efetivo.”



    Alega, por fim, que o “resultado pode se afigurar, ao final, nocivo ao interesse coletivo, fixando prioridades para a Administração Pública que se revelem incompatíveis com os preceitos constitucionais incidentes na hipótese e, até mesmo, materialmente impossíveis de serem postas em prática.”



    Consigo, desde logo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de abril de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    (ARE 1.013.143 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27 de outubro de 2017 – com meus grifos)



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    No caso em apreço, compulsando os elementos de prova careados aos autos, não merece acolhida o apelo da municipalidade. 



    Observa-se que o parquet trouxe aos autos laudo de risco geológico da Comunidade Laudelino Freire elaborado por uma empresa privada contratada pela Fundação GEO-RIO para realizar o mapeamento geológico das encostas do município. 



    Analisando o referido laudo, é possível verificar que a grande parte das residências dessa comunidade encontra-se em área classificada como de alto risco de deslizamentos. 



    Logo, trata-se de área que possui alto risco de deslizamentos, sendo que a incidência de chuvas mais fortes pode gerar uma situação de completo desastre em uma comunidade onde vivem pessoas de baixa renda, que provavelmente não possuem outro local para se abrigarem. 



    Não procede, assim, a afirmação de que a procedência do pedido violaria o princípio da separação de poderes, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive o STJ, permitem o controle judicial de políticas públicas em casos excepcionais, mormente nos casos de inércia do Estado em assegurar a efetivação de direitos fundamentais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana como os direitos à vida e à moradia. 



    […]



    No caso em tela, a sentença recorrida condenou o Município a adotar providências para a redução do risco de deslizamento, no prazo de 60 dias para as áreas de alto risco e 180 dias para as áreas de baixo risco. 



    Nesse ponto, a tutela jurisdicional está intimamente ligada ao núcleo essencial da direito fundamental à vida na medida em que o laudo de risco geológico elaborado pela GEO-RIO atestou que havia ALTO risco de deslizamentos na região. 



    Assim, rever seu posicionamento, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.246.120 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de junho de 2020 – com meus grifos)



    Registro, por fim, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Município de Rio de Janeiro.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator